Tribunal: TJDFT
Processo: 0726000-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR BLOQUEIO E EXCLUSÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). EXCLUSÃO INDEVIDA. ABUSO DE DIREITO. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALORAÇÃO.
1. “Medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. ( )” (AgRg no REsp 1159745/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010). 1.1. Os autos revelam que o risco de que outra pessoa assumisse o perfil do apelante no Instagram foi reduzido, ou até mesmo excluído, razão por que a finalidade da tutela de urgência – e respectiva multa fixada – foi alcançada. Desnecessária sua manutenção.
2. Dano moral representa violação a direitos da personalidade, atingido, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Costuma-se definir dano moral como privação de ou lesão a direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar ou o mero dissabor do cotidiano.
3. Na hipótese, a conta do apelante foi excluída da rede social Instagram em desacordo com as regras estabelecidas pela própria rede social. Tanto pela via administrativa, como pela via judicial, o apelante comprovou, nos termos do art. 373, I, CPC, que à época dos fatos tinha idade superior a 13 (treze) anos. “Deixando a titular e gestora do aplicativo de rede social Instagram de supedanear o bloqueio/exclusão de perfil de usuário sob o prisma de que teria violado os termos e condições de uso, nela veiculando material impróprio e não admitido, sua postura, violando, inclusive, a lei especial que dispõe sobre as relações estabelecidas no ambiente da internet - Lei no 12.695/14 -, encerra abuso de direito, que se transmuda em ato ilícito, ensejando que, além de ser compelida a restabelecer o perfil estigmatizado, companha os efeitos que irradiara ao lesado (CC, arts. 186 e 927). ( ) (Acórdão 1282251, 07028037620198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. “6. A exclusão da conta/perfil de usuário de rede social que a utiliza para expor sua atividade comercial e dela obter renda, sem comprovar violação aos termos e condições de uso, ocasiona prejuízos à reputação do afetado, induzindo à apreensão pelos compartilhadores e seguidores de que se tratava de pessoa que veicula material impróprio, portanto não digna de confiança, caracterizando fato gerador de dano moral por afetar substancialmente a credibilidade e a honra. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1396927, 07025129320218070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Adequada a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta do apelado e o prejuízo sofrido, não representando fonte de enriquecimento sem causa desta, prestando-se, ainda, a punir adequadamente F. por sua conduta lesiva e, assim, cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.